Tribunal: TJMT
Processo: 0022511-18.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022511-18.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Anulação, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDUSTRIAS MECANICAS ALVARCO LTDA - CNPJ: 54.365.416/0001-32 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FREIAR COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.929.552/0001-26 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), FREIAR COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.929.552/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIAS MECANICAS ALVARCO LTDA - CNPJ: 54.365.416/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE TITULO DE CRÉDITO – DUPLICATA – ENDOSSO-MANDATO – SÚMULA 476 DO STJ - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Recebendo a instituição financeira para proceder a cobrança da duplicata através do mandato-endosso, não responde pela declaração de sua nulidade em face de vício do emitente quando da expedição da cártula.

II - A instituição financeira que recebe, na qualidade de endossatária, somente pode ser condenada em ação indenizatória se restar comprovada que extrapolou os limites do mandato. Não reside, por outro lado, demonstração de danos morais quando o protesto não é realizado, tratando-se de mera intimação do cartório competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0022511-18.2014.8.11.0002 interposto por HDI GLOBAL SEGUROS S.A contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com FREIAR COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME perante 2ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 73571541 - Pág. 7 o magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art.487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da duplicata mercantil n. 949289345, no valor de R$ 6.180,35 (seis mil cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos), confirmar a antecipação dos efeitos da tutela concedia às fl. 42 (ID. 73571539 - Pág. 4) e determinar o cancelamento do protesto realizado em 15/08/2014, no 10º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT, bem como condenou solidariamente os requeridos a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez reais). Ante a sucumbência condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §20, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. Id 73571541 preliminarmente sua ilegitimidade passiva, afirma que atua como mero mandatário de cobrança sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos, especificamente para a prática de serviços necessários ao recebimento do valor representado no título através do qual o endossante constitui o endossatário seu mandatário, sem ocorrer a transferência da titularidade do crédito, não sendo de sua responsabilidade averiguar a comprovação do negócio e o aceite na duplicata, a qual é apenas do credor.

No mérito, aduz que inexiste falha na prestação dos serviços para o quais a foi contratado, não pode ser responsabilizado pelos danos morais pois não agiu em nome próprio e não extrapolou os poderes do mandatário, conforme estabelece a Súmula 476 do STJ, de forma que sequer pode ser sucumbente e sim o credor propriamente dito, a INDUSTRIAS MECÂNICAS ALVARCO LTDA, que é responsável pelo título inválido.

Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório a título de danos morais, uma vez que o determinado é muito superior a um valor condizente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante.

Contrarrazões sob ID. 73571542 - Pág. 4 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Anulatória de Título de Crédito e Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por FREIAR COMERCIO DE FREIOS LTDA - ME, doravante denominado recorrido, em face da empresa Indústrias Mecânicas Álvaro Ltda., e ITAU UNIBANCO S.A., doravante denominado recorrente.

Noticiou a autora/recorrida que no dia 24 de fevereiro de 2014 realizou pedido de mercadorias com o representante da primeira requerida, que não foi faturada e entregue, contudo, no mês de agosto de 2014 foi surpreendida com aviso de protesto da referida duplicata no valor de R$6.180,35 (seis mil cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em agosto do mesmo ano, apesar de ter solicitado o cancelamento perante a requerida INDUSTRIAS MECANICAS ALVARCO LTDA, que não tomou nenhuma providência, sendo o título levado a protesto com a inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentou o recorrido que a instituição financeira recorrente é solidariamente responsável pelos danos decorrentes do protesto indevido, pois foi quem apresentou o título sem se certificar de que houve o aceite da duplicata.

Em sede recursal a parte apelante argui a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que atuou como mero mandatário de cobrança da duplicata, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos, ou seja, serviços necessários ao recebimento do valor representado no título através do qual o endossante constitui o endossatário seu mandatário, sem ocorrer a transferência da titularidade do crédito, não sendo de sua responsabilidade averiguar a comprovação do negócio e ou o aceite na duplicata, responsabilidade essa apenas do credor.

O juiz aquo julgou a ação procedente para declarar a nulidade da duplicata mercantil n. 949289345, no valor de R$ 6.180,35 (seis mil cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos), confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, determinar o cancelamento do protesto realizado em 15/08/2014, no 10º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande – MT, e condenar solidariamente os requeridos a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 10.000,00 (dez reais).

No que tange a ilegitimidade passiva, em face de situações outras, está se confunde com o mérito e, neste porte, assim será analisada.

Entendo que deve ser dada guarida a pretensão recursal, não agindo o magistrado de piso que subscreveu a sentença ora em exame recursal com seu costumeiro acerto.

No caso em apreço, incontroverso que se trata de endosso-mandato. Desta forma, em relação a nulidade do título, não tem qualquer relação jurídica com a empresa apelada e, nesta situação, esta questão somente poderia ser tratada entre ambas. Não existe nexo entre o endosso-mandato e a ilegalidade do título, razão pela qual, a questão somente poderia ser tratada entre a empresa autora e o endossante daquele título cuja ilegalidade é apontada na inicial.

Assim, em parte, em relação às duas pretensões tratadas na inicial, em relação a pretendida ação promovida pelo apelante, em relação à nulidade do título, não tendo a instituição financeira qualquer participação em relação a sua emissão, estranha ao negócio jurídico, recebendo o título através de endosso-mandato, não registra como verificar qualquer procedência em relação a pretensão esposada pela apelante na inicial em relação a sua nulidade.

Vale dizer, o que confere lastro à duplicata mercantil como título de crédito apto à circulação, é apenas a existência do negócio jurídico subjacente, e não o seu adimplemento, o qual se consubstancia exceção pessoal do sacado oponível apenas ao credor originário, mas não a terceiros de boa-fé. No caso, a instituição financeira apelante.

Nesse sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

“DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. - Nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (REsp 1102227/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 29/05/2009)

“RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. ACEITE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que a duplicata mercantil tenha por característica o vínculo à compra e venda mercantil ou prestação de serviços realizada, ocorrendo o aceite - como verificado nos autos -, desaparece a causalidade, passando o título a ostentar autonomia bastante para obrigar a recorrida ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa; 2. Em nenhum momento restou comprovado qualquer comportamento inadequado da recorrente, indicador de seu conhecimento quanto ao descumprimento do acordo realizado entre as partes originárias; 3. Recurso especial provido.” (REsp 668682/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, fonte sitio do STJ).

O mesmo acontece em relação aos danos morais. A instituição financeira, quando recebe título sem lastro jurídico na sua formação (duplicata fria), responde por danos materiais e morais desde que tal título lhe é passado através de endosso ou mandato translativo. Quando o recebe como mero mandatário, não pode responder por qualquer dano porque, em verdade, está apenas representando a empresa que emitiu tal documento sem lastro. Erro agente de cobrança, não tem obrigação de verificação de que existe lastro para emissão do documento, segundo penso:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. NULIDADE DE PROTESTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. Como o banco agiu na qualidade de mandatário da credora, tratando-se de mero apresentante dos títulos (endosso-mandato), o endossatário somente responde pelo protesto quando o promoveu após previamente informado da irregularidade existente no título. No caso, inexiste qualquer indicativo de culpa da instituição financeira ao levar a duplicata a protesto, o que desautoriza a condenação dela pelos prejuízos sofridos pela autora. Trata-se de entendimento pacificado pelo STJ, no âmbito do julgamento de demandas sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 463 e 464). Inteligência da Súmula 476 do STJ.Recurso provido.” (TJ-RS - Apelação Cível AC 70083674143 RS - Data de publicação: 04/09/2020).

“COMERCIAL. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM LASTRO COMERCIAL. ENDOSSATÁRIA. ASSUNÇÃO DO RISCO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. O endossatário de duplicata sem aceite e sem lastro comercial assume o risco de ser demandado por eventuais intempéries relacionadas ao título, devendo responder por danos morais. Precedentes. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 592.939/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2004, DJ 16/11/2004 p. 297).

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO-TRANSLATIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - ARBITRAMENTO DA VERBA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, hipótese observada no caso em tela, deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se falar em exercício regular de direito.” [...] (AgRg no Ag 1380089/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011).

Portanto, reside uma diferença entre endosso-translativo e endosso-mandato. Na primeira hipótese, responde a instituição financeira, na segunda, que é o caso dos autos, não. Não reside provas de que o mandatário tenha extrapolado os limites dos poderes, caso o titulo fosse protestado.

Como bem anota a Súmula 476 do STJ: “O ENDOSSATÁRIO DE TITULO DE CRÉDITO POR ENDOSSO-MANDATO SO RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO SE EXTRAPOLAR OS PODERES DO MANDATO.”

Assim, a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo protesto, já que se trata de endosso-mandato, e não resta comprovando que em seu proceder extrapolou os limites do mandato, era caso de improcedência da ação quanto a ela.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para julgar a demanda improcedente em relação a instituição financeira recorrente. Inverto os honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021